Tribunal: TJDFT
Processo: 0736160-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736160-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAÚDE LTDA RECORRIDAS: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. 1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que o acervo probatório reunido aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. Conquanto a tese seja desfavorável em parte à autora, não há negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação, não sendo necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas que o resultado do julgamento decorra da compreensão do tema, devidamente fundamentada, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016). 3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova sobre o fato constitutivo do seu direito. Na hipótese, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de outros valores inadimplidos, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Não restou efetivamente demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o inadimplemento da autora, quanto aos honorários médicos, o que afasta qualquer responsabilidade, por dano material, e, portanto, o dever de indenizar. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Veja-se que “na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme preconiza o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 22/3/2024). Por esta razão, detectado que, no momento da interposição do recurso especial, a insurgente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo nem demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id 63053181), despacho este veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 20/8/2024. Contudo, a recorrente não efetuou o pagamento do preparo (Id 63791308). Tendo em vista que a parte não providenciou o recolhimento em dobro do preparo, aplica-se o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro os pedidos de publicação formulados por ambas as partes, tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016